Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-50.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740785-50.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão. 2 - Pré-questionamento. A simples intenção de pré-questionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. 3 - Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. 4 - Distinção. O embargante não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. 5 - Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Ausência de dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. O acórdão foi julgado conforme determinado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias", como previsto no art. 169, § 1o. da CF. O embargante não logrou demonstrar efetiva contradição na afirmação de que não há previsão orçamentária para implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Repita-se, os documentos e planilhas apresentados não demonstraram ter sido cumprido a exigência constitucional. 6 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 7 - Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.” (Acórdão 1314529, 07407855020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustentou a violação do acórdão recorrido ao artigo 37, X, da Constituição Federal, bem como contrariedade à jurisprudência dominante do STF, ao julgar improcedente o pedido da parte para perceber o reajuste previsto em Lei Distrital Acrescenta que, além da violação mencionada, a presente ação não se amoldaria à matéria constante do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema 864), havendo, portanto, distinguishing entre elas. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente nesta oportunidade. Há contrarrazões. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Não encontra respaldo a alegação de contrariedade entre o que restou consolidado na presente hipótese e o entendimento aplicado pelo STF no julgamento do RE 1.076.110/DF, porquanto, em que pese o Ministro Relator ter consignado em seu voto, na oportunidade, seu entendimento pessoal acerca do tema, não reflete o posicionamento sedimentado pelo Plenário do STF, no julgamento RE 905.537/RR (tema 864), com repercussão geral. Ademais, o não provimento do processo paradigma foi amparado na Súmula 280 do STF. O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente em relação ao discutido no Tema 864 do STF, é entendimento desta Turma de que “a tese fixada não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO.” (Acórdão 1266801, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 7/8/2020). Ademais, faltou à parte Recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, uma vez que o acórdão não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco referido dispositivo constitucional foi ventilado nos Embargos de Declaração apresentados. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento, o que incide, na espécie, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo, com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei Distrital 5.190/13), bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extraordinário, por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Neste sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (ARE 1236483 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito